Tribunal: TJDFT
Processo: 0729975-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO JUDICIAL DE SANÇÃO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ENCONTRADA NO QUARTO DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO. APURAÇÃO ADMINISTRATIVA. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. INDISPENSABILIDADE DO LAUDO PERICIAL. PUNIÇÃO ILEGAL. DECISÃO ANULADA.
1. Ainda que a Unidade de Internação goze de autonomia para apuração dos fatos ocorridos em suas dependências e a aplicação da respectiva punição, diante da ilegalidade constatada, cabe ao Poder Judiciário a revisão judicial do ato praticado.
2. É imprescindível a elaboração de laudo pericial atestando a natureza ilícita das substâncias apreendidas no quarto do jovem para o reconhecimento da falta grave decorrente, não sendo suprido por outros meios de prova.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.